Tribunal: STF
Processo: ARE 1514149
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE INTERESSE SOCIAL PARA O CASO EXPRESSAMENTE ASSENTADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ANÁLISE: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



 1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “LOTEAMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Demanda que busca a declaração de nulidade de deliberações assembleares, declaração de inexigibilidade de rateio das despesas de moradores não associados do loteamento e, ainda, indenização por danos materiais e morais - Parcial procedência (inexigibilidade de rateio de moradores não associados e devolução de valores eventualmente pagos por estes últimos). Recurso interposto pelos réus. Preliminar. Acolhimento. Revendo posicionamento anterior, de rigor que se reconheça a ilegitimidade ativa do Ministério Público, além da ausência de interesse processual, conquanto a ação civil pública, nos termos do art. 5°, LIX da Constituição Federal, destina-se à proteção dos direitos difusos e coletivos ou individuais homogêneos. Hipótese dos autos que não se amolda a nenhum destes. Interesses ou direitos individuais homogêneos que, nos termos da Súmula 7 do Conselho Superior do Ministério Público, somente podem ser defendidos por meio de ação civil pública quando existente situação de relevância social. Inicial que defende interesse meramente econômico. Questão a ser discutida e analisada individualmente, entre associação e proprietários (como vem sendo, de forma reiterada, em ações aonde é discutido o cabimento da cobrança de taxas em face de associados ou não associados). Precedentes. Sentença reformada. Recurso da associação provido, prejudicados os demais apelos interpostos.” (e-doc. 162).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 167).



    3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violação aos arts. 5º, inc. XX, 127 e 129, inc. III, da Constituição da República. Discorre sobre a legitimidade do Ministério Público para o ajuizamento de ações civis públicas, visando à tutela de interesses coletivos, o que inclui os interesses individuais homogêneos. 



    3.1. Entende que, ao contrário do asseverado pelo Colegiado de origem, ficou demonstrado o interesse social, no caso, tendo em vista o “direito constitucional de liberdade de associação e a garantia de não se manter associado”. 



    3.2. Considera que a propositura de demanda “para questionar a obrigação de pagar contribuições associativas do gênero, conquanto possa sugerir reflexamente a defesa de direitos patrimoniais disponíveis dos proprietários dos lotes, em verdade visa à tutela do direito constitucional à livre associação, função institucional irrenunciável atribuída ao Parquet”.



    3.3. No mérito, alude ao decidido na ADI nº 1.706/DF e no Tema RG nº 492 requerendo o provimento dos pedidos iniciais, no sentido da exclusão das cobranças impostas pela associação recorrida (e-doc. 173).



    4. A parte adversa apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso (e-doc. 177).



    É o relatório.



    Decido.



    5. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo examinou as singularidades do caso concreto com base nas normas de regência e na prova dos autos, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros: 



    “O recurso interposto pela associação ré comporta provimento, devendo ser acolhida a preliminar por ela arguida. Como consequência, ao que se verá, os demais apelos restarão prejudicados. 



    Com efeito, não obstante o quanto decidido por esta Turma Julgadora no anterior aresto que houve por bem anular a r. sentença, o entendimento ali consignado restou, há tempos, alterado por este Relator, de sorte que a presente ação civil pública deverá ser julgada extinta sem exame do mérito, conquanto patente a ilegitimidade ativa do órgão ministerial, assim como a falta de interesse processual. 



    Com efeito, a legitimação do Ministério Público decorre do que prevê a Lei 7.347/85. Atua aqui na defesa daquilo que se chama "interesses transindividuais de natureza indivisível". E ainda, que a ação civil pública é, nos termos do artigo 109, III, da CF/88, o instrumento adequado para defesa da ordem jurídica dos interesses sociais e individuais indisponíveis e, nos termos do art. 5º, LIX, também da Carta Magna, destina-se à proteção dos direitos difusos e coletivos ou individuais homogêneos. No entanto, a hipótese dos autos não se amolda a nenhum destes. 



    Ainda acerca dos interesses ou direitos individuais homogêneos, nos termos da Súmula 7 do Conselho Superior do Ministério Público, somente podem ser defendidos por meio de ação civil pública quando existente situação de relevância social. Confira-se a redação da sobredita Súmula: 



    "O Ministério Público está legitimado à defesa de interesses ou direitos individuais homogêneos de consumidores ou de outros, entendidos como tais os de origem comum , nos termos do art. 81, III, c/c o art. 82, I, do CDC, aplicáveis estes últimos a toda e qualquer ação civil pública, nos termos do art. 21 da LAC 7.347185, que tenham relevância social, podendo esta decorrer, exemplificativamente, da natureza do interesse ou direito pleiteado, da considerável dispersão de lesados, da condição dos lesados, da necessidade de garantia de acesso à Justiça, da conveniência de se evitar inúmeras ações individuais , e/ou de outros motivos relevantes.”



    Ora, a presente civil pública, ajuizada em face da associação de moradores de loteamento, do loteador e da administradora, buscou a declaração de nulidade de deliberações assembleares, declaração de inexigibilidade de rateio das despesas de moradores não associados do loteamento e, ainda, indenização por danos materiais e morais. 



    Indaga-se, no entanto, aonde se encontra situação de relevância social. 



    Na verdade e mais uma vez, revendo posicionamento anterior, mas que vem sendo adotado há tempos (antes da prolação do aresto que anulou a primeira sentença proferida), cuida-se de defesa a direito individual típico e exatamente nisso reside a ilegitimidade ministerial para sua proteção, eis que, na prática, defende interesse meramente econômico, o que extrapola o objeto da ação civil pública. 



    Não se ignora a existência de centenas de condomínios ou loteamentos fechados neste Estado. E diversas ações de cobrança de rateio das despesas de manutenção dos loteamentos, dirigidas em face dos proprietários, onde se discute acerca da obrigatoriedade ou não da condição de associado, bem como de eventual enriquecimento sem causa. No entanto, cuida-se de controvérsia a ser dirimida individualmente, já que inúmeras situações podem surgir, já tendo esta Relatoria julgado também centenas de ações de cobrança desta natureza — e, muito embora tenha o C. STJ, ao apreciar a matéria, firmado entendimento para efeitos do art. 1.036, caput, do Novo CPC (antigo 543-C) - Tema 882 —o afastamento da cobrança depende, segundo entendimento desta Relatoria, de fatores que devem ser analisados em cada caso concreto, especialmente se a associação foi constituída após a aquisição da propriedade (hipótese em que a cobrança não seria devida) ou ainda, se adesão tácita houve, com o pagamento das taxas por diversos meses, isso sem falar na questão do enriquecimento sem causa do titular do domínio ao usufruir os serviços a ele disponibilizados sem a devida contraprestação. 



    A questão da legalidade da cobrança das sobreditas taxas é, pois, matéria controvertida, mas de interesse meramente privado e atinge determinado número de pessoas/proprietários, daí porque falece ao Ministério Público legitimidade e interesse para elevar essa discussão para a esfera da ação civil pública, conquanto não há reflexo ou ofensa a direito social difuso. 



    Vale, portanto, dizer e até mesmo reiterar que o interesse - defendido é meramente econômico, da obrigatoriedade ou não de se exigir o rateio dos moradores não associados do loteamento em questão, anotando-se a existência de inúmeros feitos judiciais nos quais a matéria é discutida individualmente, entre a associação e cada proprietário. O mesmo se podendo dizer com relação a deliberação assemblear e sua validade. 



    (...)



    Exatamente por conta disso, o apelo da associação ré é provido para acolher a preliminar de ilegitimidade ativa e falta de interesse processual e, bem assim, julgar a ação extinta, sem exame do mérito, com fulcro no artigo 485, VI, do CPC, sem condenação em custas ou honorários (deferida, nesta oportunidade, a gratuidade aos recorrentes), restando prejudicado o exame dos demais apelos interpostos. 



    Isto posto, pelo meu voto, dou provimento ao apelo da associação ré, prejudicados os demais.”



    6. Da leitura do acima transcrito percebe-se, com facilidade, que o Colegiado de origem declarou a inexistência de interesse social para a propositura de ação civil pública pelo Ministério Público a favor da preservação de direitos de adquirentes de lotes do Jardim das Orquídeas, com base no conjunto probatório dos autos, assentando que a controvérsia dos autos diz respeito à ”defesa a direito individual típico”, por ser “meramente econômico”. 



    7. Quanto ao pronunciamento de mérito, consignou o TJSP a impossibilidade do respectivo enfrentamento, tendo em vista que dependerá de “fatores que devem ser analisados em cada caso concreto, especialmente se a associação foi constituída após a aquisição da propriedade (hipótese em que a cobrança não seria devida) ou ainda, se adesão tácita houve, com o pagamento das taxas por diversos meses, isso sem falar na questão do enriquecimento sem causa do titular do domínio ao usufruir os serviços a ele disponibilizados sem a devida contraprestação”. 



    8. Nesse cenário, para acolher a pretensão do agravante e ultrapassar o entendimento firmado pelo Tribunal de origem, no sentido da alegada legitimidade do Ministério Público para propor a ação civil pública, seria necessário analisar o quadro fático-probatório dos autos, procedimento inviável em sede extraordinária, ante o teor do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289- AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841- EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgRsegundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    11. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, com base no art. 21, § 1º, do RISTF. Não havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, descabe a majoração prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator